Tribunal: TJSP
Processo: 0189508-39.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Recurso de apelação da ré – Inconformismo com a condenação ao pagamento de indenização equivalente a cinquenta por cento do limite previsto – Laudo pericial estabeleceu corretamente porcentagem de invalidez – Lesões analisadas no laudo compatíveis com as descritas no pedido inicial – Rejeição do pedido de cerceamento de defesa – Sequelas do acidente

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Recurso de apelação da ré – Inconformismo com a condenação ao pagamento de indenização equivalente a cinquenta por cento do limite previsto – Laudo pericial estabeleceu corretamente porcentagem de invalidez – Lesões analisadas no laudo compatíveis com as descritas no pedido inicial – Rejeição do pedido de cerceamento de defesa – Sequelas do acidente comprovadas – Direito ao recebimento de indenização do seguro – Improvimento do recurso.